Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1005522-42.2022.8.11.0000
REQUERENTE: FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal no. 0020916-63.2011.8.11.0042 - cód. 376098, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá-MT.
O requerente alega que:
“sentença e acórdão que negaram ao revisionando o direito de cumprir sua reprimenda em regime inicial SEMIABERTO), no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.” (sic)
Sustenta assim que o regime de cumprimento inicial de pena, deve ser alterado, passando do fechado, para o semiaberto
Ao final, pleiteia, liminarmente, a suspensão da execução da pena e a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a anulação do v. acórdão e a fixação do regime inicial semiaberto, para o cumprimento da pena.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, tenho que a sentença condenatória do revisionando, foi proferida em 13/11/2019 e o v. acórdão transitou em julgado em 15/09/2021 (id. 122580954).
Apesar de cumpridas as exigências do artigo 625 do Código de Processo Penal, não vislumbro como conferir de plano a viabilidade do colimado efeito suspensivo ativo à presente ação revisional, pois, a uma, tal providência tem cunho excepcionalíssimo, e no caso, a suspensão da execução da pena, não desnatura a condenação, e a duas, porque tal provimento liminar demandaria acurado reexame de fatos e provas, incompatível com o âmbito de cognição superficial e precário da revisional.
Assim, não vislumbro a necessidade de suspender a execução penal como requerido no vertente, o que seria de todo descabido, considerando a extensão da delimitação do pedido feito na inicial da presente revisional.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de provimento liminar da ação revisional e determino, nos termos do artigo 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que, no prazo regimental, caso entenda pertinente, apresente os requerimentos que entender cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator